Tribunal: TJPA
Processo: 0802276-48.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802276-48.2021.8.14.0008

APELANTE: ALEX SANTIAGO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 CP C/C LEI 11.340/06). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa
por meio do presente Recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou nas sanções do artigo 147, do Código Penal a uma pena de um mês de detenção em regime aberto.

II - Questão em discussão

2.
A Defesa interpôs recurso de apelação buscando a absolvição do acusado por insuficiência de provas, sob o argumento de que não há elementos suficientes para sustentar a condenação, o qual foi baseada unicamente na palavra da vítima
.

III - Razões de decidir

3. Da análise das diversas provas como o depoimento da vítima e a parcial confissão do apelante, que condizem com os fatos narrados na exordial acusatória afastando a alegação de ausência de provas.

IV - Dispositivo e tese

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

V - Tese de Julgamento
: Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Dispositivos relevantes:

artigo 147, do Código Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

TJ-GO - AC: 51721099720228090175 ARUANÃ, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ.

STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022.

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0802276-48.2021.8.14.0008

COMARCA: COMARCA DE BARCARENA /PA

APELANTE: ALEX SANTIAGO FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, contra a v. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou nas sanções do artigo 147, do Código Penal a uma pena de um mês de detenção em regime aberto.

Oferecimento da denúncia - 17/08/2021 (ID
20761620
).

Recebida a denúncia - 04/11/2021 (ID 20761624)
.

Citação - 02/12/2021 (ID
20761627
).

Resposta à Acusação - 31/02/2022 (ID 20761629)

Mandado de intimação Testemunha - 29/06/2023 (ID 20761634).

Mandado de intimação vítima - 29/06/2023 (ID 20761634).

Mandado de intimação Acusado - 29/06/2023 (ID 20761634).

Sentença condenatória – 08/03/2024 (ID 20761656).

Apelação da defesa – 29.04.2024 (ID 20761666). Requereu reforma da sentença, visando a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID
20761668
).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 20989902).

É o relatório.

VOTO

A admissibilidade do recurso se lastreia no preenchimento dos requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade,
a regularidade formal
e o preparo, portanto, conheço da Apelação.

Mérito

O apelante sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para embasar a condenação, defendendo que a palavra isolada da vítima não é apta para fundamentar o édito condenatório, especialmente por se tratar de prova produzida na fase policial. Postula, assim, a absolvição por insuficiência de provas.

O recurso, no entanto, não merece prosperar.

Da materialidade e da autoria

A materialidade do delito de ameaça restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID - 20761615), pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID –
30874880, Pág. 11
), pelo depoimento prestado pela vítima em juízo (ID -20761647), bem como pelo interrogatório do réu, que admitiu ter colocado uma faca debaixo da rede, ainda que sob a justificativa de se proteger. (ID - 20761657).

Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. A vítima,
Mauriléia de Jesus Marques Fernandes
, foi firme e coerente ao relatar que, em 08 de julho de 2021, o réu, seu então companheiro, proferiu palavras ameaçadoras "mandar pra debaixo da terra", e reforçou a intimidação ao posicionar uma faca debaixo da rede onde dormia (ID -20761647). Esse relato foi confirmado pelo próprio réu, que admitiu o uso do objeto com o intuito de intimidar a vítima (ID - 20761657).

O fato de o delito ter sido praticado no âmbito doméstico e familiar, ambiente de natural reserva e, por vezes, sem testemunhas presenciais, confere especial relevo à palavra da vítima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
. 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo
147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não se trata de valorá-la de forma isolada, mas de reconhecer sua relevância diante do conjunto probatório, que, no caso, inclui também a parcial confissão do réu (ID - 20761657).

Ademais, a narrativa da vítima não apresenta contradições ou inconsistências que possam comprometer sua credibilidade. Ao contrário, é harmônica com os demais elementos dos autos, o que afasta a tese defensiva de insuficiência probatória.

Conclusão

Assim, diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese absolutória. A condenação do apelante encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial no depoimento da vítima. (ID -20761647) e na parcial confissão do réu (ID - 20761657).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 07/07/2025